Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-92.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – APELAÇÃO DA AUTORA
– Réu revel - Sentença que julgou procedente a ação de cobrança, porém deixou de fixar honorários advocatícios por ausência de resistência do réu – Insurgência – Cabimento – Pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo réu - Sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – APELAÇÃO DA AUTORA
– Réu revel - Sentença que julgou procedente a ação de cobrança, porém deixou de fixar honorários advocatícios por ausência de resistência do réu – Insurgência – Cabimento – Pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo réu - Sentença reformada.

Recurso provido.